Tribunal: TJES
Processo: 0012639-25.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gratificação de Incentivo; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. MOTORISTA DE VEÍCULO ADAPTADO PARA CADEIRANTES. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.081,08, referente à gratificação especial prevista na Lei Municipal nº 5.078/2013, relativa aos meses de fevereiro e março de 2016, acrescida de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passando, a partir de então, a ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a percepção da gratificação especial para motoristas de veículos adaptados para cadeirantes depende de requerimento administrativo do servidor como termo inicial do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 5.078/2013, alterada pela Lei Municipal nº 5.283/2014, prevê expressamente a gratificação especial para servidores que operam máquinas pesadas e veículos automotores mistos, sem condicionar a concessão à formulação de requerimento administrativo.

O parecer administrativo emitido pelo próprio Município reconheceu o direito do servidor ao benefício, ainda que tenha fixado indevidamente a data do requerimento administrativo como termo inicial do pagamento.

A Administração Pública não pode impor condicionantes inexistentes na legislação para restringir direitos dos servidores públicos, sendo indevida a exigência de requerimento formal quando a lei não o exige.

A necessidade de organização orçamentária e previsibilidade financeira da Administração não pode justificar a supressão de direitos legalmente assegurados, devendo prevalecer o princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à gratificação especial prevista na Lei Municipal nº 5.078/2013 decorre do efetivo exercício da função de motorista de veículo adaptado para cadeirantes, independentemente de requerimento administrativo.

A Administração Pública não pode condicionar a concessão de vantagem pecuniária a formalidades não previstas expressamente na legislação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012639-25.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: CARLOS RENATO NUNES FRANCISCO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Cariacica
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da mencionada Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
CARLOS RENATO NUNES FRANCISCO
, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 1.081,08 (mil e oitenta e um reais e oito centavos), referente à gratificação especial prevista na Lei Municipal nº 5.078/2013, relativa aos meses de fevereiro e março de 2016, acrescida de correção monetária e juros de mora, observados os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passando, a partir de então, a ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC.

Em suas razões, o Município de Cariacica sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a data do requerimento administrativo deve ser considerada como termo inicial para o pagamento da gratificação especial, sob a justificativa de que a vantagem pecuniária possui caráter disponível, dependendo da manifestação expressa do servidor.

Defende, ainda, que a Administração Pública não pode ser compelida a efetuar pagamentos retroativos sem requerimento formal, pois tal obrigação comprometeria a previsibilidade orçamentária e a regularidade das despesas públicas. Alega, por fim, que não há disposição legal que imponha à Administração o dever de conceder automaticamente a gratificação, sendo a solicitação do servidor um requisito essencial para a concessão da vantagem.

Após detida análise dos autos e das teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer acolhida a pretensão recursal.

De início, registro que as provas constantes dos autos reforçam a correção da sentença de primeiro grau, tendo a documentação apresentada comprovado que o recorrido exerceu a função de motorista de veículo adaptado para cadeirantes desde fevereiro de 2016, circunstância que o enquadra nas hipóteses legais para o recebimento da gratificação especial.

Colhe-se dos autos que o parecer administrativo emitido pelo próprio Município reconheceu expressamente o direito do servidor ao benefício, ainda que tenha fixado a data do requerimento formulado pelo servidor como termo inicial do pagamento.

Destarte, como visto, o cerne da controvérsia reside na definição do marco inicial para o pagamento da gratificação especial, fundamentando-se a tese recursal na premissa de que a vantagem pecuniária não seria devida sem requerimento expresso do servidor, argumento que não se sustenta diante do conjunto normativo aplicável.

Isso porque a Lei Municipal nº 5.078/2013, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 5.283/2014, prevê expressamente o direito à gratificação para motoristas que operam veículos adaptados para cadeirantes, sem condicionar a percepção do benefício à formalização de pedido administrativo.
In litteris
:

Art. 14 - Ficam estabelecidos, nos termos desta Lei, os seguintes direitos:

VII - Gratificação especial destinada aos servidores que operam máquinas pesadas e veículos automotores mistos (ônibus, ambulâncias, caminhões).

Adicionalmente, também o art. 80 da Lei Municipal nº 5.365/2015, ao estabelecer o valor da gratificação e sua vinculação ao efetivo desempenho da atividade diferenciada, não estabelece qualquer condicionante à percepção do benefício, senão vejamos:

Art. 80 - Fica criada uma gratificação especial no valor de R$ 540,54 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), destinada aos servidores que operam máquinas pesadas e veículos automotores mistos (ônibus, ambulâncias, caminhões e outros que se enquadrem na mesma categoria).

Dessa forma, a legislação municipal não exige manifestação prévia do servidor para a concessão da vantagem, tornando inviável, portanto, a tese sustentada pelo recorrente, que colacionou ementas que não se aplicam ao caso vertente, por tratarem de situações fáticas diversas da presente (referentes à adicional de periculosidade e progressão de servidor público), que certamente possuem normativo legal específico.

Assim sendo, conclui-se forçosamente que a interpretação adotada na sentença recorrida alinha-se à jurisprudência pátria, segundo a qual o direito à vantagem pecuniária nasce com o preenchimento dos requisitos legais, independentemente de provocação do interessado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a Administração não pode impor condicionantes inexistentes na norma regulamentadora para restringir direitos dos servidores públicos, sendo indevida, portanto, a fixação do requerimento administrativo como marco inicial da concessão da gratificação quando não há previsão legal nesse sentido.

Por derradeiro, convém registrar que, ainda que se reconheça a necessidade de organização orçamentária e previsibilidade financeira da Administração, tais princípios não podem justificar a supressão de direitos legalmente assegurados, mormente em face dos princípios da legalidade em que se deve pautar a atuação da Administração Pública.

No mais, a correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados pela sentença recorrida, em observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais uniformizaram o entendimento acerca da atualização dos débitos da Fazenda Pública. Dessa forma, até 08/12/2021, a atualização deve seguir os índices aplicáveis à Administração Pública, passando, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a ser feita exclusivamente pela taxa SELIC.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a inexpressividade do valor da condenação.

Suspensa a exigibilidade da verba honorária e das custas processuais em relação ao Recorrido, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)